Tribunal: TJMT
Processo: 0000668-06.2016.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000668-06.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Efeitos, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BENTO ADONIAS DO NASCIMENTO - CPF: 143.394.201-15 (APELANTE), MARTA XAVIER DA SILVA - CPF: 083.444.668-57 (ADVOGADO), CAMILA REVELES GALANTE - CPF: 023.875.231-30 (ADVOGADO), ROBERSON PEREIRA DO AMARAL - CPF: 002.512.512-50 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – MEDIDA CAUTELAR DE BUSCA E APREENSÃO COM PEDIDO DE LIMINAR – EXTINÇÃO DA AÇÃO POR NEGLIGÊNCIA DA PARTE AUTORA – ARTIGO 485, II, DO CPC – IMPOSSIBILIDADE - INTIMAÇÃO PARA MANIFESTAR QUANTO A EVENTUAL DESCONFORMIDADE DA DIGITALIZAÇÃO DO PROCESSO FÍSICO PARA O SISTEMA PJE
– AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL NOS MOLDES DO § 1o DO ARTIGO 485 DO CPC – NECESSIDADE –
SENTENÇA ANULADA –
RECURSO PROVIDO.

A extinção do processo por negligência das partes, deve ser precedida de intimação dos advogados da parte autora, instando a promover os atos de diligência que lhes competir, no prazo de 5 (cinco) dias, de modo que, uma vez não cumprido o determinado no § 1o do art. 485 do CPC, a sentença deve ser anulada e os autos devolvidos à origem para o devido processamento.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 0000668-06.2016.8.11.0041

APELANTE: BENTO ADONIAS DO NASCIMENTO

APELADO: ROBERSON PEREIRA DO AMARAL

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
BENTO ADONIAS DO NASCIMENTO,
contra sentença proferida pelo juízo da 8a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT,
Dr. Alexandre Elias Filho,
lançada nos autos da Medida Cautelar de Busca e Apreensão com Pedido de Liminar no 0000668-06.2016.8.11.0041, ajuizada em face de
ROBERSON PEREIRA DO AMARAL,
que julgou extinto o processo sem resolução de mérito, em razão da negligência da parte autora, nos termos do artigo 485, II, do CPC.

Inconformado, o apelante defende em suas razões que “
foi intimado sob id. 71587442 para manifestarem a respeito de eventual desconformidade da digitalização do processo físico, contudo, devido a respeito de ser utilizado o termo” eventual” não se tratando pelo Apelante no caso em tela, não se fez necessário a manifestação”
(sic).

Assevera que “
a Portaria no 933 do Tribunal de Justiça que versa sobre digitalização dos processos físicos em seu art. 3o suscita sobre intimação das partes, todavia, não aduz sobre manifestação obrigatória sob pena de extinção do processo”
(sic).

Afiança que
“a ausência de manifestação do Apelante, entende-se que não há desconformidades da digitalização do processo físico” (sic).

Assim sendo, pugna para que seja anulada a r. sentença, retomando-se o regular processamento do feito (Id. 183484273).

Sem contrarrazões.

Não houve recolhimento do preparo, por ser o autor beneficiário da justiça gratuita (Id. 183934661).

É o relatório

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Infere-se dos autos que
BENTO ADONIAS DO NASCIMENTO
ajuizou ação declaratória de nulidade de negócio jurídico cumulada com dano moral e material em desfavor de
ROBERSON PEREIRA DO AMARAL,
aduzindo que é proprietário do veículo marca/modelo FIAT/STRADA ADVENT FLEX, ano de fabricação 2005, cor preta, placa HEY 0111.

Noticia que, em 23.08.2013, vendeu o referido veículo ao requerido, no valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), que ficou de efetuar o pagamento em dinheiro no mesmo dia.

Ocorre que, ao ir ao banco, foi surpreendido com o depósito em cheque, tendo este sido devolvido por insuficiência de fundos, razão pela qual, requereu a concessão da tutela antecipada para determinar a busca e apreensão do veículo com inscrição junto ao Detran/MT.

Houve o despacho inicial, em que o juiz determinou que efetivada a medida cautelar, o pedido principal deverá ser formulado pelo autor (Id. 183484269 - Pág. 3).

A parte autora protocolou a ação declaratória de nulidade de negócio jurídico cumulada com indenização por danos morais e materiais, em que busca a concessão da tutela para a busca e apreensão do veículo com a inscrição junto ao Detran/MT (Id. 183484269).

A tutela antecipada foi indeferida. Após, o juiz determinou a citação da parte requerida (Id. 183484269).

Em razão da citação frustrada da parte requerida pelo correio, a parte autora requereu a citação da mesma por edital (Id. 183484269 - Pág. 28), o que foi indeferido pelo juiz, em razão de não terem sido esgotadas as tentativas de intimação pessoal (183484269 - pág. 31)

Em seguida, a parte autora requereu a realização de pesquisa de endereço do requerido pelo sistema Infoseg (Id. 183484269 - pág. 40), sem sucesso.

Adiante, foi expedida certidão, intimando as partes para manifestarem a respeito de eventual desconformidade da digitalização do processo físico para o sistema PJe, no prazo de 15 dias (Id. 183484270), sem qualquer manifestação.

Sobreveio sentença que extinguiu o feito sem resolução de mérito,
em razão da negligência da parte autora, nos termos do artigo 485, II, do CPC, contudo, inconformado com a referida sentença, o apelante recorre com o presente apelo, sob o argumento de que não é caso de extinção do feito, pois a “
ausência de manifestação do apelante, entende-se que não há desconformidades da digitalização do processo físico”, razão pela qual,
pugna para que seja anulada a r. sentença, retomando-se o regular processamento do feito.

Em análise feito, após o andamento processual discorrido acima, observa-se que o autor/apelante, foi intimado sob id. 183484270, para manifestar a respeito de eventual desconformidade da digitalização do processo físico,
in verbis:

“Procedo a intimação das partes para manifestarem a respeito de eventual desconformidade da digitalização do processo físico para o sistema PJe, no prazo de 15 dias; bem como, para após esse período, no prazo de 45 (quarenta e cinco) dias corridos, caso se interessem, para retirarem as peças por elas juntadas ao processo, no balcão da secretaria, nos termos do art. 15 e 16 da Portaria-Conjunta no 371/2020. Por fim, nos termos do art. 35, XVI da CNGC, impulsiono os autos para que as partes manifestem o que entender de direito, no prazo legal” (Id.
183484270)

Ocorre que, a não manifestação da parte autora quanto à esta intimação, não enseja, por si só, a extinção do processo sem resolução de mérito, até mesmo porque, a Portaria no 933 do Tribunal de Justiça, que versa sobre digitalização dos processos físicos, preceitua no seu art. 3o, sobre a intimação das partes, não impõe uma obrigação, conforme redação abaixo:

“Art. 3° - Finda a migração, digitalização e inserção dos autos no PJe, a unidade judicial providenciará a intimação das partes e advogados nos termos da lei, para que verifiquem a conformidade dos processos eletrônico, no prazo de 15 dias corridos”.

Assim, “
o silencio importa em anuência, quando as circunstâncias ou os usos o autorizarem, e não for necessária a declaração de vontade expressa
”, nos termos do artigo 111 do Código Civil.

Dessa forma, a ausência de manifestação do Apelante, entende-se que não há desconformidades da digitalização do processo físico.

Além disso, é certo que o artigo 485, inciso II do CPC determina a extinção do processo sem resolução de mérito
“
o processo ficar parado durante mais de 1 (um) ano por negligência das partes”,
sendo que neste caso a parte deverá ser intimada,
pessoalmente
, para suprir a falta no prazo de
5 (cinco) dias (§1o do art. 485 do CPC).

De acordo com o andamento dos autos, antes de proferir a sentença extintiva, o juiz não obedeceu ao § 1o do artigo 485 do CPC.

Logo, a ausência de intimação pessoal do autor, conforme disciplina o dispositivo alhures, não culmina na extinção do processo sem resolução do mérito, pois ela é uma exigência através da qual não pode o juiz se apartar se a consequência for o encerramento da ação.

No mesmo trilhar, tem-se, ainda, os seguintes precedentes:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXTINÇÃO POR NEGLIGÊNCIA E ABANDONO DE CAUSA – NÃO OBSERVÂNCIA ÀS HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 924 DO CPC – INÉRCIA NÃO CONFIGURADA – SENTENÇA ANULADA
–
RECURSO PROVIDO
. É incabível a extinção do processo sem resolução de mérito, por negligencia das partes e abandono da causa, com fulcro no art. 485, incisos II e III do CPC, tendo em vista que a fase de cumprimento de sentença não traduz novo processo que admite extinção do processo sem resolução do mérito, devendo, em caso de inércia do credor, ser determinado o arquivamento provisório. Ademais, ao que se observa, a exequente se manteve diligente no processo, devendo, portanto, a execução prosseguir
. (TJ-MT 00027584820098110003 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 23/02/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/03/2022).

“
APELAÇÃO - AÇÃO DE EXECUÇÃO -
EXTINÇÃO POR NEGLIGÊNCIA DAS PARTES - PROCESSO PARADO DURANTE MAIS DE 1 ANO (ART. 485, INCISO II, CPC)- - FALTA DE INTIMAÇÃO PESSOAL - NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO PESSOAL - ART. 485, § 1o, DO CPC - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO
A regra do § 1o, do art. 485, do Novo CPC exige a intimação pessoal da parte para os casos previstos nos incisos II e III, do mesmo diploma, vale dizer, quando o processo ficar parado por mais de um ano por negligência das partes ou quando, por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de trinta dias. (Ap 70764/2017, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 19/07/2017, Publicado no DJE 24/07/2017)
” (TJ-MT - APL: 00013809020058110102 70764/2017, Relator: DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 19/07/2017, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 24/07/2017).

Assim, torna-se incabível a extinção do processo por negligência das partes, sem a intimação pessoal do autor, nos termos do §1o do art. 485 do CPC.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para anular a sentença, no sentido de determinar o seu regular processamento do feito.

Deixo de condenar a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios ante a ausência de condenação neste sentido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/11/2023